Tribunal: STF
Processo: AR 2837
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração Em Agravo Regimental na Ação Rescisória. Alegada omissão no julgado. Honorários advocatícios. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental interposto em ação rescisória e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. A ação rescisória foi ajuizada sob a alegação de violação literal ao art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão da imposição de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa no julgamento de segundos embargos de declaração considerados procrastinatórios.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada divergência jurisprudencial a respeito da admissibilidade do recurso extraordinário no caso de origem; e (ii) estabelecer se a majoração da verba honorária no julgamento do agravo regimental foi indevida, considerando a ausência de condenação em honorários na decisão pela qual se negou seguimento à ação rescisória.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão embargada analisou as questões levantadas, ainda que tenha adotado entendimento contrário ao defendido pela parte embargante.



    5. A ação rescisória não se presta à revisão de juízo interpretativo razoável sobre a caracterização de embargos procrastinatórios, nos termos do enunciado nº 343 da Súmula do STF.



    6. A majoração dos honorários advocatícios no julgamento do agravo regimental foi indevida, pois a decisão na qual se negou seguimento à ação rescisória não estabeleceu condenação anterior em honorários.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração não providos, esclarecendo que a verba verba honorária fixada nesta ação rescisória deverá ser executada nos autos originários, em primeiro grau.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 85, §§ 3º, 4º e 11º; CRFB, art. 5º, inc. XXXVI.



    Jurisprudência relevante citada: AR nº 1.870/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020; ARE nº 1.111.212-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/11/2018; ARE nº 994.832-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/06/2017.